Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-38.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011030-38.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARINE TODESCHINI HARMONIZACAO OROFACIAL LTDA - CNPJ: 50.541.981/0001-52 (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011030-38.2025.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
KARINE TODESCHINI VIEIRA VELASQUEZ LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE PRODUTOS TERMOSSENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 15.719,85, em razão da perda de medicamentos termossensíveis utilizados em procedimentos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da concessionária pelos danos materiais alegados; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica autora comprovou efetivo dano moral decorrente do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

O serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a verossimilhança das alegações da autora mediante apresentação de nota fiscal dos produtos, laudo técnico da fabricante atestando perda por excursão térmica, protocolos de reclamação administrativa e resposta negativa da concessionária, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A concessionária confirmou a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, não comprovando excludente de responsabilidade capaz de afastar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados.

O dano material deve limitar-se aos produtos cuja perda foi efetivamente comprovada por laudo técnico e documentos fiscais, correspondentes a uma unidade do medicamento Dysport® 300U e quatro unidades do medicamento Dysport® 500U, totalizando R$ 6.108,45.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consistente em abalo à reputação, imagem ou credibilidade no mercado.

A mera alegação de cancelamento de atendimentos e frustração de expectativas de clientes, desacompanhada de prova concreta de prejuízo à imagem comercial da empresa, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

A indenização por danos materiais decorrentes da perda de produtos termossensíveis deve limitar-se aos itens cuja inutilização esteja comprovada por prova técnica idônea.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada efetiva ofensa à sua honra objetiva, não bastando alegações genéricas de cancelamento de atendimentos ou frustração de clientes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1012685-41.2020.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 29.06.2021; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.20.545311-1/002, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341733850, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou procedente
o pedido inicial para:

“1) Condenar a reclamada ao pagamento dos
danos morais
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixo a correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos
danos materiais
no valor de R$15.719,85 (quinze mil setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.”

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) Queda de energia devido a circunstâncias imprevisíveis - Caso fortuito – Cabo de conexão queimado;

2) Restabelecimento do serviço em menos de 24 (vinte e quatro) horas;

3) Inocorrência de danos morais – Pessoa jurídica;

4) Dano material não comprovado;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões

no ID 341733855, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no mês de
maio de 2025
, houve a interrupção abrupta e injustificada no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento, ocasionando a perda total de produtos termossensíveis, especificamente o medicamento
Dysport
, utilizado em procedimentos estéticos, cuja conservação exige temperatura controlada entre 2°C e 8°C.

Aduz que, em decorrência da falta de energia elétrica, os produtos permaneceram expostos à variação de temperatura entre 4°C e 24°C por mais de 24 horas, comprometendo sua integridade, conforme laudo técnico da fabricante
Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda.
(ID 341733382).

Diante disso, registrou reclamação administrativa junto à concessionária, cujo pedido de ressarcimento foi indeferido (ID 341733383), bem como juntou aos autos a Nota Fiscal Eletrônica no 001.709.402 dos produtos que se tornaram imprestáveis em virtude da alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica, no valor de R$ 15.719,85 (ID 341733380).

A reclamada, em contestação, alega que, nos dias
14, 22 e 28/05/2025
, houve interrupções no fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora, em razão de circunstâncias alheias ao controle e responsabilidade da concessionária, tendo o serviço sido restabelecido em tempo razoável.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Ademais, o art. 22 do mesmo diploma legal estabelece que:

"
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
."

A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso concreto, a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações mediante a apresentação de:

(a) Nota Fiscal Eletrônica dos produtos;

(b) Laudo técnico da fabricante atestando a perda dos produtos por excursão térmica;

(c) Protocolos de reclamação administrativa;

(d) Resposta negativa da concessionária.

Ademais, há evidente hipossuficiência técnica da autora em relação à concessionária, que detém o controle e o conhecimento técnico sobre a prestação do serviço de energia elétrica.

Assim, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor), nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE FORÇA MAIOR – TRANSFORMADOR QUE APRESENTOU DEFEITO POR TRÊS VEZES CONSECUTIVAS EM UM CURTO PERÍODO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO –– SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua
.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a apresentação de defeito no transformador por três vezes consecutivas em um curto período e a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1012685-41.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) (Grifei)

A recorrente sustenta que as notas fiscais não comprovam o efetivo desembolso e a relação causal com a interrupção do serviço, sendo necessários comprovantes de pagamento ou baixa contábil.
A alegação, contudo, não merece prosperar
.

A autora apresentou Nota Fiscal Eletrônica no 001.709.402, comprovando a aquisição de 03 caixas de Dysport 300UI e 10 caixas de Dysport 500UI, totalizando R$ 15.719,85 (ID 341733380).

Juntou, ainda, laudo técnico da fabricante Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., atestando que “
não se recomenda a utilização
da 01 unidade do medicamento biológico Dysport® 300U, pertencente ao lote 003418 e das 04 unidades do medicamento biológico Dysport® 500U, pertencentes ao lote 009702 uma vez que sua integridade pode ter sido afetada pelo desvio de temperatura
”.

A nota fiscal é documento hábil a comprovar a aquisição dos produtos, sendo desnecessária a apresentação de comprovante de pagamento ou baixa contábil.

A exigência de tais documentos configura formalismo excessivo, incompatível com o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) e com o rito simplificado dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/1995).

Ademais, a própria ré confirmou a ocorrência de três interrupções no fornecimento de energia elétrica nos dias
14, 22 e 28/05/2025
, evidenciando a falha na prestação do serviço e o nexo causal com a perda dos produtos termossensíveis.

No caso, verifica-se que a parte autora efetivamente perdeu produtos, circunstância devidamente comprovada pelo laudo técnico da fabricante (ID 341733382), no total de:

a)

01 unidade do medicamento biológico Dysport® 300U, pertencente ao lote 003418, no valor de R$ 897,45 (ID 341733380);

b)

e 04 unidades do medicamento biológico Dysport® 500U, pertencentes ao lote 009702, no valor de R$ 1.302,75 cada unidade, somando o montante de R$ 5.211,00 (ID 341733380)
.

Desse modo, o
quantum
fixado a título de
danos materiais merece ser reduzido
para a quantia de
R$ 6.108,45 (seis mil cento e oito reais e quarenta e cinco centavos)
, correspondente aos produtos cuja perda restou efetivamente comprovada pelo laudo técnico da fabricante e pelos documentos fiscais juntados aos autos.

A recorrente sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica.

Embora a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", tal possibilidade não é automática, exigindo-se a demonstração efetiva de ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua reputação, imagem e credibilidade perante o mercado e a sociedade.

No caso concreto, a parte autora não logrou comprovar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de efetivo abalo à sua honra objetiva.

A petição inicial limita-se a afirmar, de forma genérica, que houve "
cancelamento de atendimentos agendados
" e "
frustração de expectativas de clientes
", sem, contudo, apresentar qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre efetivo abalo à reputação comercial da empresa.

A mera alegação de que houve necessidade de desmarcar atendimentos, sem comprovação documental, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido, tratando-se a recorrida de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -

Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024). (Grifei)

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes para evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação ao pagamento de
danos morais
e
reduzir
o valor da indenização por
danos materiais

para
R$ 6.108,45 (seis mil cento e oito reais e quarenta e cinco centavos)
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026